Tribunal: TJMT
Processo: 0012507-71.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012507-71.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIA CAMPOS MARQUES FARIAS - CPF: 034.066.301-46 (VÍTIMA), VITORIA DOURADO FERNANDES - CPF: 064.615.411-79 (VÍTIMA), WESLEI FARIAS BELO - CPF: 014.655.931-28 (VÍTIMA), GABRIEL VICTOR SALES SILVA - CPF: 022.993.001-80 (VÍTIMA), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA,
EM CONTINUIDADE DELITIVA,

DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 155, §1.o [FATO 01], E ART. 155, §§ 1.o E 4.o, INCISO II [FATO 02], AMBOS DO CP
–
1. RECURSO DA DEFESA
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO
DO CRIME PATRIMONIAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA
AMPLAMENTE COMPROVADA, EM RAZÃO DE O RÉU TER SIDO ENCONTRADO EM PODER DAS
RES FURTIVAE
, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DOS FATOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INÉRCIA DEFENSIVA NO QUE LHE CABIA
–
1.2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À ESCALADA
– INVIABILIDADE – CONFECCÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO INDIRETO E EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS MILITARES –
1.3. PREQUESTIONAMENTO -
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: 2.1. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA
, POR MEIO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR –
2.2
.
RECRUDESCIMENTO DO REGIME E FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO
– PARCIAL CABIMENTO – CABÍVEL O SEMIABERTO, DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INTELIGÊNCIA DO § 3.o DO ART. 33 DO CP –
2.3
.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– PROCEDÊNCIA – IMPOSITIVO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA REFORMADA –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1.

Deve ser ratificada a condenação do apelante pelos delitos de furto, em razão de ter sido surpreendido na posse da res furtiva, instantes após a consumação dos fatos. Tal situação enseja a inversão do ônus probatório, competindo à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a boa-fé do agente em detê-los, encargo este não cumprido, impedindo a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

1.2.

Não há falar em exclusão da qualificadora referente à escala, se esta ressai comprovada por meio de auto de constatação indireto do local do crime e há depoimentos judiciais das vítimas delineando o ultrapasse do muro, de elevada altura, para o acesso ao patrimônio ali acautelado.

1.3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

2.1.

Cabível a exasperação das penas-bases dos delitos patrimoniais e das sanções de multa, pois, n
os termos da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração, caracteriza maus antecedentes do agente.

2.2.

Possível recrudescer o regime de cumprimento de pena e impor o regime inicial semiaberto, diante da primariedade do agente, do novo
quantum
de pena e da avaliação negativa circunstâncias judiciais.

2.3. Necessário condenar o agente ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que o réu seja hipossuficiente e/ou beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, a quem compete à análise da matéria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
F
REDERICO FEITOSA VIANA

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FREDERICO FEITOSA VIANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo réu
FREDERICO FEITOSA VIANA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID
201540855,
proferida pelo d. Juízo da
2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na
ação penal n.o
0012507-71.2018.8.11.0004
, na qual o réu foi
condenado
pela prática,
em continuidade delitiva,
do crime previsto no
artigo 155, §1.o

[fato 01] e art. 155, §§1.o e 4.o, inciso II [fato 02], ambos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez)

dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
201540865
, subscritas pela Defensoria Pública Estadual, o recorrente
FREDERICO FEITOSA VIANA
almeja a
absolvição
dos crimes que lhe foram atribuídos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, em relação ao segundo fato ilícito, postula a
exclusão da qualificadora referente à escalada
, porquanto não se elaborou prova pericial para comprovar a aludida circunstância, realizando, em arremate, o
prequestionamento
de dispositivos legais.

A seu turno, por meio das razões recursais vistas no ID
201540868, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer o
recrudescimento da pena-base
estabelecida na r. sentença condenatória, por meio da negativação dos antecedentes criminais do réu, o que daria ensejo também à
retificação da pena de multa
e à imposição do
regime inicial fechado
. Por fim, vindica
o afastamento da isenção do pagamento das custas e despesas processuais
, pois imperativa a condenação e porque é de competência do juízo da execução penal eventual análise sobre a miserabilidade do réu.

Em contrarrazões vistas no ID
201540870 e ID 201540873
, apresentadas respectivamente pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, as partes rechaçam as pretensões contrárias aos seus interesses e pugnam pelo não provimento do recurso manejado pela parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID
208304665, opina pelo
desprovimento
do apelo manejado pela defesa e, n’outro viés, pelo
provimento
do recurso interposto pelo órgão acusatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela
Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Verte dos autos que o recorrente
FREDERICO FEITOSA VIANA
ressaiu
denunciado
(ID
201540818 - Pág. 5 e ss.)
e
condenado
(ID

201540855
)
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.o, do Código Penal
, pois, no
dia 28 de setembro de 2018
, por volta das 01h30, na residência situada na Rua Osvaldo Cruz, n.o 1351, apt. 01, bairro Jardim Domingos Mariano, na Comarca de Barra do Garças – MT, durante o
repouso noturno
,
subtraiu
para si 01 (uma) carteira feminina, de cor marrom, contendo documentos pessoais, cartões e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), além de 01 carteira masculina, cor preta, contendo documentos pessoais e cartões, pertencentes às vítimas
Vitória Dourado Fernandes
e
Gabriel Victor Sales Silva
[Fato 01].

Nos termos narrados pelo órgão acusatório, o recorrente se valeu da parca vigilância decorrente do período noturno para ingressar na residência da vítima - que estava com o portão destrancado e a porta da frente aberta -, e do seu interior subtrair os objetos delineados, os quais estavam acondicionados na mesa da cozinha, sucedendo-se a isso a evasão do local, na posse da
res furtiva
.

O recorrente
FREDERICO FEITOSA VIANA
também ressaiu
denunciado
(ID
201540818 - Pág. 5 e ss.)
e
condenado
(
ID
201540855
)
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 1.o e § 4.o, inciso II, do Código Penal
,

pois, ainda no dia
28 de setembro de 2018
, na rua Garimpeiros, n.o 66, bairro Cristiano Cortes, na Comarca de Barra do Garças – MT, durante o
repouso noturno
e mediante
escalada
,
subtraiu
para si 01 (um)
notebook, marca Sony Vaio, cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, de cor preta; 01 (uma) carteira feminina, de cor marrom, contendo documentos pessoais, bem como o valor de R$ 28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos) em espécie, avaliados conjuntamente em R$ 3.928,90 (três mil e novecentos e vinte oito reais, noventa centavos), pertencentes às vítimas
Samia Campos Marques
e
Weslei Farias Belo
[Fato 02].

Nessa ocasião, o apelante pulou o muro do imóvel e encontrou um veículo estacionado na garagem, sem as travas acionadas, razão pela qual subtraiu do seu interior uma carteira, assim como se apossou da chave da residência que ali se encontrava. Empós, sem realizar qualquer dano, ingressou na moradia e, aproveitando-se do fato de as vítimas estarem dormindo, subtraiu outros objetos, empreendendo fuga na posse deles.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do mérito.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA:

1.1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

Consoante relatado, a defesa almeja a reforma da sentença condenatória, por insuficiência probatória, sob o viés de que as vítimas não visualizaram o autor dos delitos, sendo descabido o uso de eventual reconhecimento realizado por elas, com o acréscimo de que o recorrente não se recordou dos fatos que lhe são atribuídos.

O pedido
não
merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão (ID
201540818 - Pág. 13), dos termos de reconhecimento de objeto e termos de entrega (ID 201540818 - Pág. 27/28; ID 201540818 - Pág. 35/36; ID 201540818 - Pág. 43/44; ID183550716 - Pág. 45/47; ID 201540818 - Pág. 55/56), do boletim de ocorrência (ID 201540818 - Pág. 81/85), do termo de apreensão (ID 201540818 - Pág. 89), do auto de constatação indireto em local de furto (ID 201540818 - Pág. 129) e do relatório n.o 324/2018 (ID 201540818 - Pág. 137).

No que concerne à
autoria delitiva
,
subsistem provas
suficientes e aptas a implicar o recorrente
FREDERICO FEITOSA VIANA

no delito patrimonial, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Como é cediço, em se tratando de crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado gera a presunção de autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem, ou demonstrar eventual boa-fé do agente, sob pena de se firmar a versão acusatória trazida à baila.

Nesse viés este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” (TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015)”.
(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

No caso concreto, as provas produzidas em juízo são uníssonas em atestar a apreensão das
res furtivae
em poder do recorrente, inexistindo mínimo elemento capaz de comprovar a origem lícita daquela ou a boa-fé do réu em possuí-las.

Sob o crivo do contraditório
,
Gabriel Victor Sales
, vítima do primeiro fato ilícito descrito na denúncia, esclareceu que, na data do fato, estava na residência pertencente a
Vitória Dourado Fernandes
e foi alertada pela irmã dela sobre a presença de indivíduo no local. Assim, dirigiu-se até a sala e percebeu que alguns objetos haviam desaparecido, razão pela qual deu uma volta na região para tentar localizar algum vestígio, sem qualquer êxito, pois nada encontrou, a não ser uma viatura da polícia que patrulhava o local, vindo a comunicar o fato ilícito aos seus integrantes.

Ademais, recordou-se de que os agentes públicos realizaram diversas diligências e, ainda durante a noite,
conseguiram encontrar o ora recorrente na posse de uma sacola, que continha os seus documentos pessoais e da Vitória, além de objetos pertentes a outras pessoas
, sendo o suspeito, ora recorrente, preso e conduzido à Delegacia de Polícia, com subsequente restituição dos objetos apreendidos aos devidos proprietários (Mídias – Pje 2.o Grau).

A seu turno,
Sâmia Campos Marques
, uma das vítimas do segundo fato ilícito descrito na denúncia, disse
em juízo
que, na data do fato, estacionou o seu veículo no interior da residência e não o travou após deixá-lo. Empós, o seu esposo chegou ao local, estacionou o segundo automóvel, trancou a porta da residência e, após alguns instantes, foram dormir no quarto. Destacou que, durante a madrugada, por volta das 02h da manhã, o
esposo recebeu uma ligação da polícia, a qual informava a ocorrência de furto no local e dizia que os bens haviam sido localizados com um indivíduo, estando eles apreendidos no âmbito da Delegacia de Polícia.

Com a notícia sobre o crime, deu-se conta de que o infrator pulou o muro da residência, vasculhou o seu veículo e se valeu da chave do imóvel, que estava ali acondicionada, para ingressar na casa e no quarto sem que ela e o esposo percebessem, pois deste último cômodo foram subtraídos carteiras, aparelho celular, carregador e notebook; acreditando, por fim, que o evento criminoso se deu entre 23h30 e 00h30 (Mídia Pje 2.o Grau).

Na mesma toada,
Weslei Faria Belo
narrou
em juízo
que a sua esposa
Samia
não travou o veículo que lhe pertencia e, por essa razão, o infrator conseguiu encontrar a chave da residência e ingressar no imóvel sem qualquer barulho, de onde subtraiu diversos objetos. Disse que o casal não percebeu a ação ilícita e que, por volta das 02 horas da manhã, receberam uma ligação da polícia, informando sobre a apreensão da
res furtiva
, pois, posteriormente à subtração do imóvel, o infrator realizou outra conduta ilícita, que foi percebida pelas vítimas, estas responsáveis acionar e auxiliar a polícia na identificação do suspeito (Mídia Pje 2.o Grau).

Ao que se depreende dos depoimentos das vítimas, tal como mencionado pela defesa, nenhuma delas logrou visualizar o autor dos crimes e, por conseguinte, não procederam ao reconhecimento do ora recorrente
FREDERICO
, sendo a responsabilidade criminal que lhe foi atribuída pautada precipuamente no fato de ele ter sido preso na posse da
res furtiva
, horas após a materialização das condutas ilícitas.

Para além de os depoimentos das vítimas guardarem consonância com os termos de apreensão e restituição vistos no inquérito policial, os policiais militares
Salmon Hilário Ribeiro
e
Thiago Martins da Silva
afirmaram
em juízo
, em linhas gerais, que estavam em patrulhamento na região das faculdades, quando foram abordados por um casal, que os informou sobre a ocorrência de delito patrimonial na residência em que se encontrava, razão pela qual iniciaram as diligências para localização do infrator.

Na mesma oportunidade, recordaram-se de informações repassadas acerca da vestimenta do suspeito e do fato de existir um indivíduo pulando o muro de diversas residências, o que resultou na perseguição daquele e posterior localização, especificamente quando ele estava escondido em um buraco de construção. Ato contínuo, os agentes estatais apreenderam objetos espúrios, sem prejuízo de sobrevir a indicação do local no qual os demais bens estavam escondidos, sendo todos eles restituídos aos legítimos proprietários, as vítimas mencionadas na denúncia (Mídia – Pje 2.o Grau).

Diante do exposto, conclui-se que o acervo probatório se mostra uníssono no tocante à apreensão das
res furtiva
em poder do recorrente, instantes após a consumação do fato ilícito, o que resulta na devida imputação da autoria delitiva em seu desfavor, máxime porque, diante da inversão probatória prevista pelo ordenamento jurídico, a defesa quedou-se inerte e não trouxe à baila qualquer elemento para justificar a razão pela qual
FREDERICO
possuía os aludidos objetos.

Por oportuno, consigne-se que o fato de as testemunhas
Salmon Hilário Ribeiro
e
Thiago Martins da Silva

consistirem nos policiais
responsáveis por oficiar nas investigações
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

“1.
Os depoimentos de policiais militares, no sentido de que encontraram o agente em poder dos objetos subtraídos poucos momentos após a subtração
, e que, em conferência ao sistema de monitoramento, constataram que ele trazia a res furtiva consigo desde antes do momento em que declarou tê-la encontrado,
é prova suficiente da autoria do delito de furto
”
.

(TJ-SC - APR: 00120632320158240023 Capital 0012063-23.2015.8.24.0023, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 07/08/2018, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

N’outro viés, malgrado o recorrente
FREDERICO
tenha feito o uso do seu direito ao silêncio, quando do seu interrogatório extrajudicial (ID
201540818 - Pág. 60), e sustentado em juízo não se recordar dos fatos ilícitos que lhe são atribuídos (Mídias – Pje 2.o Grau), é certo que tais particularidades não suplantam as demais provas, que são coesas, imparciais e bastantes para comprovar a versão acusatória.

Aliás, o e. TJMT tem o sedimentado entendimento de que
“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para evidenciar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante
FREDERICO
pelos delitos de furto que lhe são atribuídos, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

1.2.

Do pedido de exclusão da qualificadora referente à escalada:

Subsidiariamente, a defesa almeja a exclusão da aludida qualificadora, sob o viés de que se trata de circunstância que deixa vestígios, tornando imprescindível a realização de exame de corpo de delito para a sua incidência.

O pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas
, que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime,
denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Com efeito, consta dos autos a elaboração de Exame de Corpo de Delito Indireto (ID
201540818 - Pág. 129)
, no qual se atestou que
“o material furtado estava dentro da residência da vítima, a mesma estava trancada, e a única forma de entrar na casa era pulando o muro
”
(sic).

Ademais,
sob o crivo do contraditório
, as vítimas
Sâmia Campos Marques
e

Weslei Farias Belo
confirmaram que o infrator pulou o muro da residência para ter acesso aos veículos ali estacionados e, posteriormente, à chave para ingresso no imóvel, sem que a conduta fosse percebida, sendo acrescentado por
Weslei Farias Belo
que o imóvel era
inteiramente
cercado por muro de aproximadamente 2,5 metros de altura (Mídias – Pje 2.o Grau).

Destarte, denota-se o uso de esforço incomum para acessar o patrimônio alheio, sem olvidar de que os depoimentos judiciais dos policiais militares
Salmon Hilário Ribeiro
e
Thiago Martins da Silva

evidenciaram expertise do recorrente para tal prática, porquanto sobrevieram notícias de que havia um indivíduo pulando o muro de diversas residências da região.

Nesse diapasão, a prova documental aliada aos depoimentos judiciais prestados pelos ofendidos e policiais militares permitem o reconhecimento da qualificadora referente à escalada, conclusão a qual se ampara na jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

2. Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior,
"excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]"
(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021).

No caso em apreço,
a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal
.
3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) – Destaquei.

Em idêntico sentido é o entendimento adotado pelo
e. TJMT
,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL.

QUALIFICADORA MANTIDA
. (...)

1.
Evidenciada a escalada do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das provas testemunhais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
.

(...) 7. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) – Destaquei.

Com tais considerações,

mantém-se
a atuação do magistrado
a quo.

1.3.
Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos os artigos relacionados com as teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.1. Da dosimetria penal:

O
Parquet
almeja o recrudescimento da pena-base e da reprimenda de multa, sob o viés de que se faz possível desabonar os antecedentes criminais do agente, por ser o recorrido
FREDERICO
contumaz no cometimento de ilícito.

A pretensão
merece
prosperar.

Como é cediço,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão, não possui o condão de configurar a agravante da reincidência,
embora possa caracterizar maus antecedentes e, assim, ensejar o acréscimo da pena-base
.

Nesse sentido é a orientação do c. STJ:

“1. Segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida,
embora não configure a agravante da reincidência,
pode caracterizar maus antecedentes

e ensejar o acréscimo da pena-base
”.
(STJ – AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) – destaquei.

No caso concreto, sopesando as informações contidas no Relatório da Situação Processual Executória encartado no ID 201540861, conclui-se que o recorrido
FREDERICO
possui em seu desfavor
cinco
condenações definitivas por fato anterior ao que ora se analisa, com o trânsito em julgado materializado posteriormente, a saber:

(i)

Ação Penal n.o 0005192-60.2016.8.11.0004, na qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, realizado em
17/04/2016
, cujo trânsito em julgado se materializou em
28/02/2020
;

(ii)

Ação Penal n.o 0013133-56.2019.8.11.0004, na qual foi condenado pela prática do crime de furto simples, realizado em
02/03/2018
, com trânsito em julgado materializado em
23/02/2022
; destacando-se, por oportuno, que a concessão do indulto
não
afasta os efeitos secundários do édito condenatório;

(iii)

Ação Penal n.o 0011283-98.2018.8.11.0004, na qual foi condenado pela prática do crime furto qualificado, realizado em
16/03/2018
, cujo trânsito em julgado se materializou em
14/12/2021
;

(iv)

Ação Penal n.o 0006339-53.2018.8.11.0004, na qual foi condenado pela prática do crime de furto duplamente qualificado, realizado em
15/05/2018
, cujo trânsito em julgado se materializou em
22/02/2022
;

(v)

Ação Penal n.o 0016265-92.2017.8.11.0004, na qual foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, realizado em
22/10/2017
, cujo trânsito em julgado se materializou em
25/02/2021
; destacando-se, por oportuno, que a concessão do indulto
não
afasta os efeitos secundários do édito condenatório.

Nesse diapasão,
cabível atribuir avaliação negativa aos antecedentes criminais
, máxime porque, à exceção das condenações que foram afetadas pela concessão de indulto, nenhuma das remanescentes foi integralmente cumprida pelo recorrido, inviabilizando sopesar eventual direito ao esquecimento.

Ilustrativamente:

“(...) 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

3.
Na hipótese, não consta do acórdão recorrido nem mesmo a Defesa informa qual a eventual data de cumprimento da condenação utilizada a título de maus antecedentes, ou seja, não se sabe qual o lapso temporal transcorrido entre a eventual extinção da punibilidade e a prática do novo delito, impossibilitando, assim, a aplicação do denominado "direito ao esquecimento".

4.
A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes
. (...)”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.213.050/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) – destaquei.

Com efeito, diante do acolhimento da pretensão acusatória, passa-se à materialização das novas reprimendas:

- Do crime de furto simples [art. 155, §1.o do CP]:

A despeito de o magistrado
a quo
não ter realizado este processo de individualização da pena, diante do reconhecimento da continuidade delitiva entre infrações penais, impositivo fazê-lo para análise de eventual prescrição da pretensão punitiva, que deve ser analisada particularmente para cada infração penal.

Destarte, na primeira fase, ressaem desabonados apenas os
antecedentes criminais
, diante dos fundamentos acima expostos, o que dá ensejo à fixação da pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, persiste o reconhecimento da
menoridade relativa
, redundando na pena intermediária 01 (um) ano de reclusão, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, pois inexistentes agravantes.

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento referente ao
repouso noturno
e a fração de aumento de 1/3 (um terço), que resulta na pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão,
e
14 (catorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, a qual ganha definitividade à míngua de causa de diminuição da pena.

- Do crime de furto qualificado [art. 155, §1.o e §4.o, inciso II, do CP]:

Na primeira fase, mantém-se o desvalor atribuído às
circunstâncias do crime
, em razão da migração da causa de aumento referente ao repouso noturno, assim como se atribui carga negativa aos
antecedentes criminais
, o que perfaz a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão e 16 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, há o reconhecimento da
menoridade relativa
, com redução na ordem de 1/6, que redunda na pena intermediária de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual ganha definitividade à míngua de agravantes e de causas de diminuição e/ou diminuição da pena.

- Do concurso de crimes:

Persiste incólume a incidência da
continuidade delitiva
entre as infrações penais, mediante incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a mais severa, totalizando a pena final de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Nos termos do art. 72 do Código Penal, as penas de multa devem ser aplicadas distinta e integralmente, perfazendo o
quantum
de
27 (vinte e sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

2.2. Do regime de cumprimento de pena:

O Ministério Público vindicou a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, se acolhidos os pleitos de recrudescimento da pena privativa de liberdade.

Consoante delimitado no capítulo anterior, a pretensão ressaiu julgada procedente, permitindo
o recrudescimento para a forma intermediária
, consiste no
regime semiaberto
, diante da primariedade do agente, do novo
quantum
de pena e da pejorativa avaliação de ao menos duas circunstâncias judiciais, uma delas bastante para demonstrar a contumácia delitiva do recorrido e a ineficácia das medidas anteriormente impostas.

Destarte, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, conclusão a qual se ampara na jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

(...) IV - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto
. Assim, ainda que a sanção definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário,
a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado
, nos termos art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal.

V - No caso em análise,
a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado
. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) – destaquei.

Com efeito,
impõe-se ao recorrido FREDERICO o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena.

2.3. Do afastamento da isenção do pagamento das custas processuais:

No tocante à temática, denota-se que o magistrado
a quo
se quedou omisso quanto à imposição da obrigação do pagamento de custas e despesas processuais, razão pela qual Ministério Público vindica o estabelecimento desse ônus, por ser cogente e recair ao d. juízo da execução penal a análise sobre a miserabilidade do agente.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, a condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que, mesmo se tratando de o réu hipossuficiente, ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, a condenação nas custas processuais é medida que se impõe, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202), como é o caso dos autos.

Além do mais, se persistir a situação de pobreza, conforme se vê nestes autos, é possível o sobrestamento do pagamento das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. Todavia, a análise da hipossuficiência econômica do réu compete ao Juízo das Execuções Criminais, cabendo à defesa direcionar-lhe o pedido de isenção ou suspensão das custas.

Assim, imperiosa a
condenação
do réu FREDERICO às custas e despesas processuais
, na forma do art. 804 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
FREDERICO FEITOSA VIANA
e, n’outro viés, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de:
i)
atribuir carga negativa aos antecedentes criminais do acusado, com repercussão nas penas básicas e nas sanções de multa;
ii)
recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena, e, enfim,
iii)
condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, resultando na
novel pena final
e definitiva de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
27 (vinte e sete) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024